Tribunal: TJSP
Processo: 2009806-35.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período citado. A liquidação está contida

Ementa:
Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período citado. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva e exclusão dos contratos que não sejam PEX.

O documento acostado demonstra que a aquisição se deu por meio de tarifa de habilitação, e não por meio de plano de expansão, inviabilizando, dessa forma, o pleito inicial. Eventual indenização estaria justificada caso tivesse sido demonstrada a transferência das ações adquiridas nas condições estabelecidas na ação civil pública pelo titular original para a parte agravante por meio de ato formal. Contudo, não se verifica aqui a realização do negócio.

– Não provimento.